Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712600-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICO DUMONCEL AMARAL, LUIS CARLOS BECKER AMARAL AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DECISÃO 1. Os executados agravam contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0025857-55.1995.8.07.0001, id 147973115) que rejeitou as impugnações feitas partes e homologou os cálculos da Contadoria, débito total de R$ 2.503.854,60 e remanescente de R$ 385.476,73, por julgar que foi observada a sentença dos embargos à execução, além da decisão id 46206963, preclusa. Alegam, em síntese, que os cálculos homologados afrontam o título exequendo e acórdão afeto ao AGI 0745659-24.2020.8.07.0000 (ac. 1.356.345), porquanto indevidamente apurado o valor da cláusula penal. Assinalam que pactuaram, para o caso de inadimplemento, cláusula penal equivalente a 50% sobre o valor da dívida confessada em cada contrato, diretriz não observada pela Contadoria, o que provocou quantum superior ao devido. Argumentam que a Contadoria aplicou o percentual de 50% sobre o valor de cada contrato, conforme valores apurados na sentença dos embargos à execução, e não 50% sobre o valor confessado em cada contrato (cláusula 6a de cada contrato), como devido. Pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de que o feito seja novamente enviado à Contadoria, desta vez para que seja aplicado o percentual de 50% do valor em dinheiro confessado na cláusula 6a de cada contrato, a título de cláusula penal. 2. Trata-se de execução de título extrajudicial para entrega de coisa – sacas de soja – convertida em execução de quantia certa, pois a sentença liquidou a quantidade de soja devida em dinheiro. Quanto aos questionamentos dos recorrentes, a Contadoria pontuou (id 146398633, autos principais): (...). c. “A cláusula penal de 50% incidiu sobre o valor da dívida confessada, ou seja, sobre os valores fixados pela sentença dos embargos. Essa multa foi somada ao valor da dívida, na qual incidiu correção monetária e juros moratórios”. 10. Dessa forma, tendo em vista se tratar de divergência de entendimento, elevamos a matéria à apreciação do juízo. (...). Grifos no original Como se vê, a Contadoria calculou a cláusula penal com base nos valores fixados na sentença dos embargos à execução. Porém, tal cláusula, em princípio, deve considerar os valores confessados, isto é, 50% sobre o valor de cada contrato. A propósito, transcrevo as cláusulas 6a e 7a do contrato 51-04-0-5081 (id 34416185, autos principais): (...) 6. CONFISSÃO DE DÍVIDA: O VENDEDOR declara e confessa estar obrigado a entregar a mercadoria ora negociada, e assim sendo, ser devedor da importância paga por conta do preço integral da venda e compra ora pactuada, ou seja R$ 46.273,70 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), que deverá ser mantida sempre equivalente à quantidade e à qualidade do objeto da presente venda e compra, servindo, portanto, a variação do preço da soja no mercado interno como fator de reajuste ou correção da dívida ora confessada, com data-base na da assinatura do presente contrato e termo final por ocasião da efetiva entrega da mercadoria, sem prejuízo das consequências da inexecução das exatas obrigações assumidas pelo VENDEDOR adiante mencionadas. A presente confissão de dívida se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos previstos no artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil. 7 INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS: A inadimplência deste contrato pelo VENDEDOR ficará caracterizada pela falta de entrega tempestiva da mercadoria adquirida pelo COMPRADOR, nas exatas condições de qualidade, peso e quantidade convencionadas, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação. Descumprida a obrigação do VENDEDOR incidira ele na clausula pena que as partes convencionam em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da dívida confessada, para a composição das perdas e danos prefixados, que sera acrescida a obrigação de entrega de coisa fungível (principal) e com ela executada, incidindo sobre todos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Grifei. A expressão “sobre o valor da dívida confessada” remete ao valor em dinheiro referido na cláusula 6a do instrumento. Assim, em princípio, há aparente incorreção nos cálculos da Contadoria especificamente quanto ao valor da cláusula penal. A Contadoria apontou o montante total de R$ 54.672,22 (id 134830428, p. 05, autos principais) a título de cláusula penal, ao passo que os agravantes defendem a quantia de R$ 27.165,00. Impõe-se, pois, tão somente obstar o levantamento do valor controverso, pois a imediata devolução dos autos à Contadoria implica provimento satisfativo, o que é despropositado, ante a necessidade de análise do mérito do agravo pela Turma. 3. Defiro parcialmente a liminar tão só para obstar o levantamento do montante controverso, a saber, R$ 27.507,22. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator